Tribunal: TJMT
Processo: 1027646-85.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027646-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELLE GONCALVES DEBESA - CPF: 453.088.961-00 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.

AUS
Ê
NCIA DE PROVA DA CONTRATA
ÇÃ
O.
Ô
NUS PROBAT
Ó
RIO DO
BANCO
.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEF
Í
CIO PREVIDENCI
Á
RIO. DANO MORAL CONFIGURADO.VALOR ARBITRADO MANTIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de
empréstimo
consignado, determinando a restituição

simples
do
s
valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:(i) reconhecimento da prescrição trienal ou quinquenal;(
ii
) existência de relação jurídica válida entre as partes; (
iii
) configuração de dano moral e a sua quantificação
.

III. R
AZÕES DE DECIIR

3.A pretensão é regulada pelo CDC, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 27, com termo inicial na data do último desconto indevido, tratando-se de relação de trato sucessivo.

4. Não houve prova válida da contratação
do empréstimo
consignado, diante da inexistência de contrato assinado, termo de adesão, gravação ou outro meio idôneo de comprovação.

5.

Inviável a juntada de documentos em sede recursal, quando ausente demonstração de fato superveniente ou justificativa plausível, incorrendo em preclusão

6.Incidem a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do banco, nos termos dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como da Súmula 479/STJ.

7. Configurado o dano moral pela cobrança indevida sobre verba alimentar, a indenização em R$
5
.000,00não comporta minoração, por estar conforme a razoabilidade e proporcionalidade.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8.Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário não reconhecido, com termo inicial na data do último desconto.

2.Cabeao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3.A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo e a indenização por dano
moral.

”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 14 e 27; CPC,
arts
. 373, II, e 86,
p.u
.; Súmulas 297 e 479/STJ, Súmula 54/STJ
.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020;STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
29.08.2017;STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019;STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021;STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018;STJ, Tema 1061 (Recurso Especial 1.861.036/SP);STJ, Súmula 297 e Súmula 479;STJ,
EAREsp
600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021;TJMT,
ApCiv
1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025;TJMT,
ApCiv
1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024;

TJMT,
ApCiv
1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025;

TJMT,
ApCiv
1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025;

TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2025;

TJMT,
ApCiv
1000997-38.2023.8.11.0014, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2025;

TJMT,
ApCiv
1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Giselle Goncalves
Debesa
(Processo nº 1027646-85.2025.8.11.0041)

A sentença julgou procedente
o feito
para

declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato discutido nos autos e, por conseguinte, dos débitos dele oriundos; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso;

condenar à restituição simples dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, com aplicação da SELIC desde cada desconto;

condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação

(Id.
344949997
).

A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, sustentando que a pretensão decorre de vício de serviço e que o prazo deve ser contado do primeiro desconto, ocorrido após a contratação firmada em 06/02/2020, sendo a ação distribuída apenas em 28/04/2025
. Pugna
a admissão de documentos juntados na fase recursal, com fundamento no art. 1.014 do CPC, consistentes em faturas e extratos que, segundo afirma, demonstrariam a regular contratação e utilização do serviço
.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do contrato nº 816316601, firmado em 10/05/2021, no valor de R$ 1.116,21, a ser pago em 84 parcelas de R$ 27,44, alegando que o montante foi efetivamente creditado na conta da autora
.

Afirma ter agido no exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência de débito ou indenização.

Defende a inexistência de dano moral, sob o argumento de que eventual desconto indevido configuraria mero aborrecimento, incapaz de justificar reparação extrapatrimonial
.

Requer o
provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para adequar os critérios de restituição e atualização monetária
.
(Id.
344949999
).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
344954364
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(Preliminar–Prescrição)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco apelante alega a ocorrência da prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, contado do primeiro desconto em julho de 2021, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, para afastar parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento
.

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),tratando-se de alegação de ausência de contratação de empréstimo, a pretensão indenizatória decorre de defeito doserviço bancário, submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do
CDC .
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébitorelativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:DJe
24/11/2020).”

Ainda, conforme precedentes desta E. Câmara, por se tratar de relação de trato sucessivo, como nos casos de descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial da contagem prescricional é a data do último desconto realizado, e não a do primeiro, tampouco o momento em que a parte alega ter tomado ciência da cobrança.

Nesse sentido:

“[...] O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da
actio
nata não se aplica quando os descontos
são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, §3º, I, 98, §3º e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel.Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.(N.U 1006263-72.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025).

Na hipótese, os descontos decorrentes do Contrato n.º 816316601 foram incluídos no benefício da autora em julho de 2021. Por se tratar de descontos mensais e sucessivos que se estendem até o presente (com previsão de término apenas em 2028), o contrato permanece ativo e a lesão se renova mês a mês.

Considerando que a ação foi ajuizada em abril de 2025, e que os descontos ainda estavam sendo realizados, a pretensão foi exercida dentro do quinquênio legal previsto no art. 27 do CDC. Não há que se falar, portanto, em prescrição total ou parcial das parcelas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOSCONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2 – O prazo
prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, ainda não ocorreu os últimos descontos dos empréstimos consignados em discussão (11/2025 e 01/2026) e o ajuizamento da presente ação se deu em 19/04/2024, ou seja, no quinquênio legal, não há falar em prescrição.
(N.U 1000336-08.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a autorprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelos Bancos a títulode empréstimo consignado e cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id.323612391eId.323612390).

Diante disso, compete a instituições financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061/STJ:

“
Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito
por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária
”
.

O banco, todavia,
d
eixou de colacionar o instrumento contratual objeto da lide (n.º 816316601) no momento processual oportuno, qual seja, a apresentação de sua peça defensiva. Compulsando os autos, verifica-se que, em sede de contestação (I
d.
344949992 e seguintes), o banco limitou-se a juntar seus atos constitutivos (Estatuto Social) e instrumentos de mandato (procuração), sem apresentar qualquer documento que comprovasse a anuência da autora com o negócio jurídico impugnado.

O contrato só veio a ser digitalizado nos autos por ocasião da interposição do Recurso de Apelação (I
d.
344954354). Ocorre que, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental apenas para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior não foi possível por motivo de força maior.

Contudo, no caso dos autos, n
ão se trata de “documento novo” destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a contestação. Trata-se de contrato firmado em 2021, de pleno conhecimento e posse da instituição financeira, cuja juntada tardia em sede recursal configura nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim,
o banco não se desincumbiu de tal ônus
probatório, uma vez que a
mera alegação de que houve o crédito do valor na conta da autora não supre a necessidade de prova da manifestação válida de vontade, especialmente em se tratando de consumidora hipossuficiente e idosa, cujos descontos incidem sobre verba alimentar.

Est
e Tribunal
, em casos análogos, já reconheceu que a ausência de prova oportuna e idônea da contratação impõe a procedência do pedido
:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Afasta-se a ocorrência de prescrição e decadência, considerando tratar-se de relação de trato sucessivo. 4.
Inviável a juntada de documentos em sede recursal, quando ausente demonstração de fato superveniente ou justificativa plausível, incorrendo em preclusão
5. Comprovada a existência de vício de consentimento, cabível a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, nos termos do CDC. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo a esta demonstrar a regularidade da contratação e a prestação adequada das informações. 7. Ausente a demonstração de má-fé pela instituição financeira, inaplicável a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 8. Inexistente violação a dispositivos legais e constitucionais suscitados, afasta-se o pedido de prequestionamento. (N.U 1011508-85.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA.RECURSO DESPROVIDO.
[...]
.
4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados
.
5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor
. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais.
[...]
(N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação
.
4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor
. (...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Assim,
demonstrado
que a autora não anuiu à contratação do cartão de crédito, sendo submetida a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a gravidade da lesão extrapatrimonial.

A situação envolve violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor fixado em R$
R$ 6.000,
00
(
dez mil reais)mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido, dispensando prova específica de prejuízo, por se tratar de violação à dignidade do consumidor e comprometimento de verba destinada à sua subsistência.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.10. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.

(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Por fim, r
egistro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partirde 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Assim, a sentença analisou adequadamente todos os pontos questionados, impondo-se sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026